Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723241-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (Id. 71074692), em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 71074686) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução em desfavor de SAUDE VILA CLINICAS EIRELI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora apelante, instada pessoalmente a regularizar sua representação processual, deixou transcorrer o prazo outorgado e manteve-se inerte. Em suas razões recursais (Id. 71074692), a parte apelante, se limitou a reproduz os argumentos apresentados na petição inicial, porém não atacou especificamente os fundamentos da sentença. O preparo foi devidamente recolhido (Id 71074693). Em sede de contrarrazões (Id. 71074697), o apelado pugnou pela manutenção da sentença na forma como foi proferida. O juízo de origem remeteu os autos à segunda instância (Id. 71074702). Foi proferido despacho por esta relatoria intimando, novamente, o apelante para regularizar a sua representação processual (Id. 72018694), porém, assim como ocorreu perante o juízo de origem, o prazo para regularização transcorreu sem qualquer manifestação do interessado (Id. 73260355). É o relatório. Decido. Em que pese as razões recursais apresentadas, a presente apelação não transpõe a barreira do conhecimento. Para que o recurso seja conhecido é necessário que os pressupostos de admissibilidade sejam atendidos. A inobservância desses aspectos formais impossibilita o prosseguimento do feito e consequente análise do mérito. O artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o relator poderá não conhecer do recurso, quando a parte, devidamente intimada, não regularizar sua representação processual. No caso em tela, a parte autora, ora apelante, foi intimada a regularizar sua representação tanto perante o juízo de origem (Id. 71074679), quanto em sede recursal (Id. 72018694), todavia não se manifestou em nenhuma das oportunidades (Ids. 71074685 e 73260355). Nesse sentido, não há que se falar no conhecimento da apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital